Tribunal: TJPA
Processo: 0802198-06.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802198-06.2022.8.14.0045

APELANTE: LEANDRO FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DO RÉU
: TESE REJEITADA.

1. Impossível reconhecer a ALEGADA nulidade da ação penal, visto que A ausência de realização de exame de dependência toxicológica, não caracteriza cerceamento de defesa, se não pairam dúvidas sobre a higidez mental do apelante.

2. ADEMAIS, A necessidade do exame de dependência toxicológica é faculdade conferida ao juiz em cada caso concreto.

3. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva da prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, não cabendo a desclassificação da conduta para o crime de uso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Leandro Ferreira Lima
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 12345245, que no dia 22 de abril de 2022, por volta das 22h00min, em via pública, na Avenida Alceu Veronese, próximo ao Terminal Rodoviário, no município de Redenção/PA, o denunciado Leandro Ferreira Lima, trazia consigo, para fins de tráfico, 19 (dezenove) papelotes de substância semelhante à “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo encontrada em sua posse ainda, o valor em espécie de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, conforme consta do Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica, anexado aos autos.

Segundo restou apurado nos autos, no dia e hora acima citados, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva nas proximidades do Terminal Rodoviário de Redenção/PA, quando avistaram dois indivíduo, posteriormente identificados como sendo o acusado Leandro Ferreira Lima e a testemunha Marcos Henrique Batista Reis, em atitude suspeita, ocasião em que resolveram se aproximar deles e realizar uma revista.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado Leandro Ferreira Lima, arremessou ao chão um invólucro contendo 17 (dezessete) papelotes de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “crack”, o que foi percebido pelos policiais, que recuperaram os objetos e, logo em seguida, procederam a revista do denunciado, ocasião em que encontraram mais 02 (dois) papelotes de “crack”, além da quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, não logrando êxito em encontrar qualquer objeto em poder de Marcos Henrique Batista Reis, que por sua vez, declarou que estava ali para comprar droga de Leandro.

Diante da situação flagrancial, os policiais efetuaram a prisão do acusado e conduziram-no para a Delegacia de Polícia, para interrogatório e formalização do flagrante.

Pelos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 11.343/2006, com as disposições aplicáveis do artigo 8.072/1990, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei de Drogas.

Após o
recebimento da denúncia
, em 19 de maio de 2022, ID 12345246, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 09 de novembro de 2022, ID 12345320.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 18 de novembro de 2022, ID 12345332.

Em suas
razões recursais
, ID 12345339, a defesa suscitou, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, vez que não fora realizado o exame de dependência toxicológico, solicitado na Resposta à Acusação. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, não havendo prova segura para a manutenção do decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12345341, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 12890702, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Leandro Ferreira Lima
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 12345339, a defesa suscitou, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, vez que não fora realizado o exame de dependência toxicológico, solicitado na Resposta à Acusação. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, não havendo prova segura para a manutenção do decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DO RÉU
:

Neste particular, a defesa suscitou a nulidade do processo pela não realização de exame de dependência toxicológica, requerida em sede de Resposta à Acusação.

Adianto, de pronto, que a tese preliminar ora alegada
não merece acolhimento
.

É cediço que a simples alegação pela defesa de que ele é viciado em drogas não enseja a realização do exame de dependência toxicológica, exigindo-se dúvida razoável sobre o estado de higidez mental do acusado, que deve ser observado pelo juiz, em cada caso.

Assim, não é de se anular o processo pela inexistência do exame, porque o réu não apresentou sinais de distúrbios de comportamento, associados ao consumo da droga, à ocasião da prática do possível delito denunciado.

Neste sentido:

TRÁFICO DE DROGAS NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NULIDADE DA AÇÃO PENAL PELA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INEXISTENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva da prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, não cabendo a desclassificação da conduta para o crime de uso; II -
Impossível reconhecer a nulidade da ação penal devido à não realização de exame de dependência toxicológica, visto que não restou demonstrado prejuízo à defesa pela sua ausência, posto que toda a instrução criminal se orientou pela óbvia constatação do crime de tráfico de drogas
; III - Recurso conhecido e improvido, mantendo-se incólume a condenação
. (TJ-AM - APL: 20100015765 AM 2010.001576-5, Relator: Des.ª Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 30/05/2011, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO - TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ILEGALIDADE - CRIME PERMANENTE - FLAGRÂNCIA CONFIRMADA - EXAME DE DEPENDÊNCIA - DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO - PROVA - AUTORIA - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
Não configura violação à norma processual a prisão do acusado que guardava substância entorpecente para fins de comércio, configurando o crime de tráfico em situação de permanência.
O exame de dependência toxicológica somente tem lugar quando existem nos autos indícios suficientes da ausência de higidez mental do acusado que afeta a sua capacidade de discernimento, na forma do disciplinado no art. 149 do Código de Processo Penal
.
Portanto, a simples alegação da defesa de que o réu é viciado em drogas não justifica a realização da perícia, sendo imprescindível a apresentação de qualquer prova a ensejar dúvida da plena imputabilidade do acusado. Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a alta quantidade de drogas é apreendida para fins de venda, confirmada pela prova testemunhal
. (...).
(TJ-MG - APR: 10390070157578001 Machado, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 25/03/2008, Câmaras Criminais Isoladas / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2008).
Grifei

CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 12 DA LEI Nº 6.368/76 - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA - ART. 16, DA LEI Nº 6.368/76 - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONDENATÓRIA E APENAMENTOS MANTIDOS.

Muito embora não realizado o exame de dependência toxicológica, no caso em espécie, não se vislumbra cerceamento de defesa, porque o fato de ser a Recorrente usuária, não impede que ela exerça a traficância, procurando, inclusive, disseminar o seu vício
.
Ademais, compete ao Juiz verificar a necessidade do referido exame. Neste caso, é irrelevante saber se a Recorrente é viciada ou não, pois o que está em análise é a prática ou não do tráfico de entorpecentes
. (...).
RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PR - ACR: 1875441 PR Apelação Crime - 0187544-1, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 16/05/2002, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 24/05/2002 DJ: 6129).
Grifei

Por tais fundamentos,
rejeito
a tese preliminar ora debatida.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia, sendo necessária a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, tipificada no
artigo 28 da Lei Antidrogas
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme satisfatoriamente fundamentado pelo magistrado
a quo
em sua decisão, nos seguintes termos:

“
(...). A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante que compõe o caderno inquisitivo em apenso aos presentes autos, B.O., de ID 60469707, auto de apresentação e apreensão ID de nº 60469707, em que relaciona, dentre os objetos apreendidos a quantia de R$ 35,00 e 19 (dezenove papelotes de Crack). Ainda comprovam a
materialidade
o
Laudo de Constatação Provisória de Substância
entorpecente de ID de número 60469707 (autos de IPL em apenso) e pelo
Exame Toxicológico Definitivo de ID 81219356
. A
autoria
também não consente dúvidas,
já que o acusado foi preso em flagrante delito quando trazia consigo a substância entorpecente apreendida nas imediações do terminal rodoviário desta Urbe
.
É preciso anotar que o fato do acusado consumir a substância entorpecente não impede a traficância a despeito dos dois tipos penais dos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006 possuírem verbos semelhantes
.
O que distancia um tipo do outro é a finalidade do agente nos verbos assemelhados
. No caso dos autos restou piamente demonstrado no curso da instrução processual que
a droga apreendida tinha como fim a traficância
,
em que pese não ocorrido o flagrante no ato de mercancia
,
consoante ficou extrai-se das declarações das testemunhas
.
O acusado confessou ser o dono da droga em que pese afirmasse tratar-se de usuário e que a droga era para uso.

De igual forma foi a confissão dada em juízo. Em que pese em juízo tenha retratado, afirmando que a droga encontrada na residência serviria tão somente para o consumo, as testemunhas ouvidas em juízo demonstram que de fato o acusado estava exercendo a comercialização da droga apreendida
.
Como se observa os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e com os fatos narrados na denúncia, não destoando das declarações do próprio acusado
,
que estava na posse da droga e que tinha consigo uma terceira pessoa que seria usuária de droga
.
O depoimento dos policiais deve ter a credibilidade exatamente por serem servidores públicos, dotados de fé pública e para o entendimento diverso deve haver prova plena de que suas ações tenham sido eivadas de vícios, o que não é o caso dos autos, sobretudo quando o acusado declara em juízo não conhecer nenhuma das testemunhas arroladas na denúncia
. (...). Destarte, restou claro durante a instrução processual de que
o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de mercancia
,
devendo ser observado que também foi apreendido pequena quantidade de dinheiro
. (...).
” ID 12345322.
Grifei

Verifica-se, portanto, que a
materialidade do crime
restou comprovada através do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00073/2022.102047.1
, ID 12345220, p. 02, do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 12345220, p. 06, além do
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, ID 12345220, p. 07, e pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso - Exame Toxicológico Definitivo
, ID 12345319, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “
19 (dezenove) porções de substância petrificada de coloração bege, embaladas individualmente em plástico filme transparente. Após, pesagem, obteve-se uma massa de 3,289g (três gramas e duzentos e oitenta e nove miligramas)
”, positivada com sendo a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo apelante, a
negativa de autoria
apresentada perante o juízo, e a pretendida
desclassificação para o delito de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Apreensão de droga. Materialidade e autoria. Depoimentos policiais. Credibilidade. Recurso não provido.

1 - Sendo o conjunto probatório seguro a evidenciar que o agente praticou o crime pelo qual foi condenado, a tese defensiva de fragilidade probatória torna-se desarrazoada. 2 -
Os depoimentos de policiais, em regra, possuem plena eficácia probatória e esta presunção só é afastada, quando presentes motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
. 3 – (...).
(TJ-RO - APR: 00034017020188220007 RO 0003401-70.2018.822.0007, Data de Julgamento: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE.
-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas a manutenção da condenação é medida que se impõe -
A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado
.
Precedentes do STJ
.
(TJ-MG - APR: 10479180096857001 Passos, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/11/2020).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada, sendo incabível acolher, ainda, o pleito desclassificatório, permanecendo a condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, nos moldes delineados na r. sentença condenatória ora objurgada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 do Código Penal
e ao
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação interposto em favor de
LEANDRO FERREIRA LIMA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2023